Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705961-71.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA PINHEIRO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Em decisão (ID 28305530) suspendeu-se o feito considerando que se discutia o aumento da mensalidade conforme a mudança da faixa etária, contudo, esclarece o autor, ora apelante que o feito discute a distinção dos valores cobrados entre ativos e inativos, não estando abarcado pelo Repetitivo citado. Assim, revogo a decisão que determinou a suspensão do feito. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Brasília, DF, 20 de setembro de 2021 11:53:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador